Tribunal: TJBA
Processo: 0004109-35.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004109-35.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RIVAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Advogado(s)
:
LILIANA IGLESIAS BAUTISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF (RE 1.355.208/SC). RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. LEI ESTADUAL N. 13.729/2017. ÔNUS DE PROVA DO VALOR CONSOLIDADO SUPERIOR AO PISO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO VIOLAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1.184/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de Jose Rivas Comercio de Instrumentos Musicais Ltda, com valor da causa de R$ 6.101,13 (seis mil, cento e um reais e treze centavos), com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e na ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do débito exequendo, nos termos do Tema 1.184/STF, da Resolução CNJ 547/2024 e da Lei Estadual n. 13.729/2017.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença extintiva violou o princípio da não surpresa ao não ouvir previamente a Fazenda Pública antes da decretação da extinção; (ii) estabelecer se o valor consolidado da dívida afasta a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ 547/2024, impedindo a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

3. A extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) prescinde de qualquer contraditório adicional além da intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do mesmo diploma, que foi regularmente cumprida pelo juízo a quo, afastando a alegação de violação ao princípio da não surpresa.

4. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundada no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ 547/2024, pode ser decretada de ofício pelo magistrado, independentemente de prévia intimação das partes, por se tratar de matéria cognoscível ex officio.

5. O ônus de demonstrar que o valor consolidado da dívida ultrapassa os patamares mínimos estabelecidos pela legislação pertinente incumbe à Fazenda Pública exequente, sendo insuficiente a mera alegação recursal desacompanhada de prova documental idônea nos autos.

6. Tema 1.184/STF foi julgado em 19 de dezembro de 2023, antes da prolação da sentença recorrida (17/05/2025), sendo plenamente aplicável ao caso, sem qualquer violação ao princípio da irretroatividade ou da proteção da confiança.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004109-35.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JOSE RIVAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.